Tribunal: TJDFT
Processo: 0722288-94.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-01
Data de publicação: 2021-09-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. PENHORA. VALOR DECORRENTE DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. EXCESSO DE EXECUÇÃO. INOCORRÊNCIA. EQUIPARAÇÃO A DEPÓSITO EM CONTA POUPANÇA. IMPOSSIBILIDADE. VERBA SALARIAL. NÃO CARACTERIZAÇÃO. IMPRESCINDIBILIDADE DO VALOR. NÃO COMPROVAÇÃO. Diante do falecimento do executado e do direcionamento da execução contra a meeira, não configura excesso à execução a penhora que não supera o percentual da dívida que é de sua responsabilidade. Valor decorrente de empréstimo consignado não se equipara a reserva financeira depositada em caderneta de poupança, sendo irrelevante se o montante é superior ou não a 40 salários-mínimos. A quantia decorrente de empréstimo consignado não tem caráter salarial, sendo, em regra, passível de penhora, conclusão a ser excepcionada apenas se o executado demonstrar que o referido montante é imprescindível à sua manutenção e à da sua família. Precedentes do TJDFT e do STJ. Não havendo demonstração de que o valor é indispensável para o sustento da executada, deve ser mantida a penhora que recaiu sobre verba decorrente de empréstimo consignado.